Tribunal: TJDFT
Processo: 0708322-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708322-85.2022.8.07.0014 RECORRENTES: DRIELLY CARDOSO DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE DA COSTA PEREIRA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO VITORIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA PARCIAL AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. REVELIA. INTIMAÇÃO DA PARTE. WHATSAPP. VALIDADE. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ULTRAPASSADO. HABILITAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS. 1. O pedido de renúncia ao direito sobre que se funda a ação pode ser solicitado a qualquer tempo ou grau de jurisdição, mesmo após a prolação da sentença, havendo a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, c, do CPC. 2. Para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, os documentos que instruem a petição são suficientes para comprovar a incapacidade financeira do apelante arcar com as despesas processuais. 3. Embora o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, a concessão do benefício não produz efeitos retroativos (ex tunc) de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores. 4. O deferimento da gratuidade de justiça não importa na exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, mas na suspensão de sua exigibilidade conforme o disposto no artigo 98, §2o e §3o, do CPC. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão da pandemia do COVID-19, editou a Portaria CG 34, de 02/03/2021, que autoriza a notificação e intimação da parte por meio de WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial. 6. O prazo para apresentação da contestação conta-se a partir do quinto dia útil após a confirmação do recebimento da citação por meio eletrônico. Não há se cogitar em aplicação do prazo dobrado desde a citação do réu, uma vez que se trata de ato pessoal. Revelia reconhecida. 7. Homologou-se o pedido de renúncia parcial do direito em que se funda a ação. Deu-se parcial provimento ao apelo. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, ao deixar de fixar os honorários sucumbenciais no mínimo previsto pela tabela da OAB, que é de observância obrigatória. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “De acordo com a jurisprudência desta E. Corte, "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019)” (AgInt no REsp n. 2.092.102/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003